Tribunal: STF
Processo: ACO 2178
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação cível originária. Embargos de declaração. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural entre Estado-membro e União. Erro material. Fórmula de conversão. Honorários advocatícios. 



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a União em razão de desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de cessão de royalties firmado com o estado do Espírito Santo.



    2.  Alegação de erro material. Equívoco que não altera a conclusão do julgado. Esclarecimentos prestados para especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (doc. 17).



    3.  Fixação de honorários (art. 85, § 8º, CPC) a serem apurados em liquidação de sentença. 



    4.  Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC).



    5.  Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada.



    6.  Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.